Tribunal: STF
Processo: ADI 4967
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-05
Data de publicação: 2015-02-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS (FENEME). INSTITUIÇÃO QUE NÃO ABRANGE A TOTALIDADE DOS CORPOS MILITARES ESTADUAIS, COMPOSTOS DE PRAÇAS E OFICIAIS. ILEGITIMIDADE. CLUBE DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (COPMPA), CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (COCB), ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (ASSUBSAR). ASSOCIAÇÃO DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ (INDESPCMEPA). ENTIDADES COM ATUAÇÃO LIMITADA AO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM ADI. NÃO CABIMENTO. ART. 7º, CAPUT, DA LEI Nº 9.868/99. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. 



    1. A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) não ostenta legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade questionando o sistema previdenciário aplicável a todos os servidores militares do Estado do Pará uma vez que sua representatividade da categoria é apenas parcial. Precedente do STF: ADI nº 4.733, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Dje de 31.07.2012.



    2. O Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Pará (COPMPA), o Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (COCB), a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Pará (ASSUBSAR) e o Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará (INDESPCMEPA) são entidades com atuação limitada ao Estado do Pará, de modo que não apresentam caráter nacional necessário ao enquadramento no art. 103, IX, da Constituição da República, consoante pacífica jurisprudência do STF (cf., dentre outros, ADI nº 108/DF-QO, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/6/92, ADI nº 3.381/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ 29.6.2007; ADI-AgR nº 3.606/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 27.10.2006). 



    3. O rito procedimental da ação direta de inconstitucionalidade não comporta pedido de intervenção de terceiros, qualquer que seja a modalidade de que se cuide, ex vi do art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/99.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.